Tribunal: TJPA
Processo: 0854222-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854222-82.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GERALDO RESQUE DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0854222-82.2023.8.14.0301

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

AGRAVADO: GERALDO RESQUE DUARTE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por Geraldo Resque Duarte. O impetrante, médico que atuou como celetista no Município de Belém nos períodos de 1987 a 1990 e de 1992 a 1995, requereu a expedição de Certidão de Tempo de Serviço (CTS) junto à SESMA, necessária para obtenção de aposentadoria perante o INSS. A ausência de resposta após mais de 150 dias motivou a impetração do writ para compelir a Administração à emissão do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a concessão de segurança para compelir a Administração Pública a expedir, em prazo razoável, Certidão de Tempo de Serviço para fins previdenciários, diante de omissão administrativa prolongada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à razoável duração do processo administrativo está expressamente assegurado no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, sendo dever da Administração garantir resposta tempestiva aos requerimentos dos administrados.

A omissão prolongada da Administração, por mais de 150 dias, sem justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à celeridade processual administrativa.

A finalidade do mandado de segurança, no caso, restringe-se à obtenção de resposta administrativa quanto à emissão da CTS, sendo irrelevante, neste momento, o conteúdo do juízo a ser proferido pela Administração.

O cumprimento de liminar não acarreta a perda do objeto da ação, pois apenas a sentença de mérito é capaz de produzir coisa julgada formal e material, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública tem o dever de decidir requerimentos administrativos em prazo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A omissão administrativa prolongada na emissão de Certidão de Tempo de Serviço para fins previdenciários configura violação a direito líquido e certo, ensejando concessão de segurança.

O cumprimento de decisão liminar em mandado de segurança não acarreta perda do objeto da ação, sendo necessária a análise de mérito para formação da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AMS nº 1000024-51.2016.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 16.06.2021; TJPA, ApCív nº 2580802, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.09.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de Plenário Virtual, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a
o recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo

Interno
interposto contra Decisão Monocrática (
ID 2666904 – fls. 1/5
) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD em desfavor de Geraldo Resque Duarte, mantendo integralmente a sentença proferida na origem.

Na origem, trata-se de Apelação Cível, interposta pelo IPAMB e pela SEMAD, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar interposto em seu desfavor por Geraldo Resque Duarte.

Os autos narram que o Impetrante, médico, trabalhou para o Município de Belém entre 1987-1990 e 1992-1995, contribuindo para o INSS como celetista. Ao completar 68 anos, requereu a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, mas o INSS exigiu a Certidão de Tempo de Serviço (CTS) referente ao período trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA). Apesar de ter formalizado o pedido da CTS em 29/12/2022, a SESMA ainda não emitiu o documento, alegando dificuldade na localização dos atos de nomeação e exoneração. Afirma que, com a demora superior a 150 dias e um novo prazo do INSS se encerrando em 23/06/2023, há risco iminente de indeferimento da aposentadoria. Assim, busca, por meio de mandado de segurança, garantir a emissão da CTS e evitar prejuízos ao direito previdenciário do Impetrante.

Em sentença, o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, conforme abaixo transcrito:

"Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ver o seu processo administrativo apreciado, confirmando-se a liminar deferida em todos os seus termos, devendo a autoridade coatora fornecer a certidão pleiteada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.C."

Inconformada, os apelantes recorreram da decisão, (ID 22398064 – fls. 1/5) argumentando que a sentença deve ser reformada para denegar a segurança, pois a demora na análise do pedido de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição não configura ilegalidade. Alega que a Constituição Federal garante a autonomia municipal para legislar sobre seus servidores, e o Município de Belém estabeleceu normas próprias para tramitação de processos administrativos, sem fixar prazos específicos para a conclusão de pedidos de aposentadoria. Prosseguem afirmando que a Administração Pública deve observar o princípio da eficiência, que não se limita ao tempo de resposta, mas também à correta apuração dos fatos. Assim, assevera que não há fundamentos legais para conceder a segurança, devendo ser mantida a decisão administrativa. Devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 22398068 – fls. 1).

Em
ID 26669604 - fls. 1/5, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

Em razões recursais, a agravante reitera os pedidos e argumentos formulados em sede de apelação cível e postula a reconsideração da decisão. (28016822 – fls. 1/4).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pela autarquia agravada, embora regularmente intimada (ID 28680716 – fls. 1).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se dê regular andamento no processo administrativo visando a emissão da Certidão de Tempo de Serviço - CTC, visto que, entre a protocolização do requerimento e o ingresso da ação transcorreram muito mais que 150 (cento e cinquenta) dias.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para impulsionar a apreciação do requerimento administrativo, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial de que não ocorre a perda do objeto em virtude de cumprimento de decisão liminar. Portanto, ao ser analisado o requerimento do Sr. Geraldo Resque Duarte, se demonstrou necessário analisar de modo definitivo o mérito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA E COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I - Na espécie, não há que se falar em perda do objeto da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude do cumprimento de medida liminar, uma vez que resta evidente que a submissão antecipada da impetrante à banca examinadora, para fins de colação de grau em virtude da aprovação em concurso público, somente foi possível em decorrência da concessão da liminar, afastando a perda superveniente do interesse processual, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II - Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, assim como da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. III - Apelação provida para conceder a segurança impetrada. Sentença reformada. (TRF-1 - AMS: 10000245120164013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/06/2021 PAG PJe 25/06/2021 PAG).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial. 2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Assim, evidente o direito do requerente em ser analisado seu requerimento administrativo, pelo que conheço do recurso e nego-lhe provimento, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025